Tribunal: TJSP
Processo: 1012613-31.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo. Atraso de voo nacional. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Atraso de voo em razão de problemas internos da empresa aérea. Impedimento operacional que é fato previsível, evitável e está intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela fornecedora. Fortuito interno. Falha na prestação do serviço da ré, que não garantiu a

Ementa:
Ação de indenização por dano moral. Transporte aéreo. Atraso de voo nacional. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Atraso de voo em razão de problemas internos da empresa aérea. Impedimento operacional que é fato previsível, evitável e está intimamente relacionado à atividade desenvolvida pela fornecedora. Fortuito interno. Falha na prestação do serviço da ré, que não garantiu a pontualidade e a segurança esperada pelo consumidor. Atraso de mais de 12 horas. Transtornos causados ao autor que superam os meros aborrecimentos do cotidiano. Responsabilidade da empresa aérea verificada. Excludente de responsabilidade não comprovada. Precedentes STJ e TJSP. Dano moral caracterizado. Quantum indenizatório. Valor da indenização majorado ao importe de R$ 5.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Sentença reformada. Recurso provido.